Tribunal: STF
Processo: RE 1319398
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental.



    3. Agravo interno desprovido.